Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Filho menor. Regime fechado.
1 - A prisão domiciliar humanitária pressupõe que o apenado esteja cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, o benefício pode ser concedido em outros regimes prisionais, se imprescindível em razão das peculiaridades do caso.
2 – Não provado que o apenado - em regime fechado - é indispensável ao cuidado do filho menor de idade ou que esse está em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária.
3 - Agravo não provido.